Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-85.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA GENITORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.008.166, TEMA 548. DEVER JURÍDICO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da genitora dos autores. 1.1. Nesta sede, os autores pedem liminarmente, o deferimento de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a matrícula das crianças em creche próxima à residência da genitora. No mérito, pleiteiam a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial, pelo que afirma ser titular do direito subjetivo de ter assegurado vaga em creche pública.

2. Nos termos do art. 932 do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. O art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 3.1. Da mesma forma, a obrigação do Estado de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, também está prevista no texto constitucional.

4. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166, representativo do Tema 548, na Sistemática da Repercussão Geral, no dia 22 de setembro de 2022, fixou a tese "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".

5. Precedente do TJDFT: “4. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares. 5. Conhecer do agravo interno, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento.” (07287564020228070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, PJe: 11/11/2022.)

6. Deve ser provida a apelação para determinar que o apelado efetue a matrícula dos apelantes em creche pública próxima à residência da genitora, ou em estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.

7. Incabível a fixação de honorários em favor da defensoria pública, segundo a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

8. Recurso provido.